Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701226-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MENTTORA PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATOS COLIGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVENÇAS INDEPENDENTES. NULIDADE DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa. 2 - Os contratos coligados são aqueles em que, apesar de distintos entre si, apresentam um nexo funcional que os une, pois uma avença está relacionada à outra por se referirem a um negócio jurídico complexo, razão pela qual os vícios de um contrato podem influir no outro. 3 - Levando-se em conta que o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o contrato de locação das lojas comerciais foi realizado independentemente de eventual compra dos equipamentos deixados no imóvel pela antiga locatária, mormente levando-se em conta que o imóvel já estava alugado à ora Apelante antes mesmo do início das tratativas em relação à futura e incerta compra dos bens móveis, forçoso concluir que eventuais vícios do contrato de compra e venda não têm o condão de afetar a higidez e validade do contrato de locação em epígrafe. 4 - Eventual dolo da parte Apelada no tocante à omissão de informações durante as tratativas para a celebração do contrato de compra e venda, ainda que tivesse sido comprovada nos autos, o que não o foi, não teria o condão de gerar a nulidade do contrato de locação, pois o aluguel das lojas não foi vinculado à efetivação da compra dos bens nelas deixados pela ex-locatária. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador não observou a referida norma, que determina que após a decisão de saneamento e de organização do processo as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Ressalta que um prazo processual não pode ser ignorado em detrimento do princípio do livre convencimento do juiz. Tece considerações sobre a necessidade de observância ao devido processo legal e ao princípio da cooperação entre as partes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 113, incisos I, IV e V, e 147, ambos do Código Civil, pugnando, em síntese, pela reforma do acórdão recorrido, de modo a delimitar a coligação entre os contratos de aluguel e de compra e venda de equipamentos, com a consequente anulação do contrato de locação em detrimento do trânsito em julgado da sentença que determinou a anulação do contrato de compra e venda dos bens e equipamentos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 357, §1o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (28761213): (...) De início, suscita a Apelante preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que “o nobre juízo a quo não observou o art. 357, § 1o que determina que após a decisão de saneamento e de organização do processo as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (...) A preliminar, todavia, não merece prosperar. Segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à produção de prova que entende desnecessária. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele, a um só tempo, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. (...) Em adição, consigno que, na sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo, razão pela qual não ocorre cerceamento de defesa quando o Juiz, ao julgar antecipadamente a lide, deixa de proferir despacho saneador por entender tratar-se de matéria unicamente de direito. Isso porque, conforme as claríssimas disposições constantes do CPC/2015, cada parte deve atuar no feito ciente tanto do seu ônus probatório como também do momento exato do deslinde processual reservado para a produção da prova que venha a embasar o seu respectivo interesse. (...) No caso em tela, não houve cerceamento de defesa. Logo, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta aos artigos 113, incisos I, IV e V, e 147, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador entendeu que (28761213): (...) Levando-se em conta que o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o contrato de locação das lojas comerciais foi realizado independentemente de eventual compra dos equipamentos deixados no imóvel pela antiga locatária, mormente levando-se em conta que o imóvel já estava alugado à ora Apelante antes mesmo do início das tratativas em relação à futura e incerta compra dos bens móveis, forçoso concluir que eventuais vícios do contrato de compra e venda não têm o condão de afetar a higidez e validade do contrato de locação em epígrafe. (...)Eventual dolo da parte Apelada no tocante à omissão de informações durante as tratativas para a celebração do contrato de compra e venda, ainda que tivesse sido comprovada nos autos, o que não o foi, não teria o condão de gerar a nulidade do contrato de locação, pois o aluguel das lojas não foi vinculado à efetivação da compra dos bens nelas deixados pela ex-locatária. (...) Os contratos coligados são aqueles em que, apesar de distintos entre si, apresentam um nexo funcional que os une, pois uma avença está relacionada à outra por se referirem a um negócio jurídico complexo, razão pela qual os vícios de um contrato podem influir no outro. (...)In casu, em que pesem as alegações da ora Apelante, não se vislumbra a caracterização de contratos coligados, motivo pelo qual o fato de a compra e venda ter sido declarada nula não tem o condão de, por si só, acarretar a nulidade do contrato de locação em epígrafe. Assim, eventual apreciação da tese recursal ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028